Tribunal: TJES
Processo: 0036000-98.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Motim
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036000-98.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO ESPINDOLA CASSEL e outros (19)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036000-98.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO ESPINDOLA CASSEL, LEANDRO SILVA ELIAS, DALMIR GLEIDSON ROSSI, BRUNO LUIZ DE JESUS PEREIRA DA SILVA, CAIO GUMIERO DE OLIVEIRA, MISAEL DE SOUZA ALBERTINO, IGOR AFONSO DA SILVA, FERNANDO JANUARIO CRISTO, RAFAEL BOLSONI SONEGUETTI, MARCOS ISRAEL FERREIRA DA SILVA, ALAN TORRES PINTO, MELQUISEDEQUE DOS SANTOS, RAFAEL BRANDORFI DE AMORIM, ANDRE LUIZ COSTA GONCALVES, LEONARDO VINICIUS DE OLIVEIRA, RAFAEL NASCIMENTO DA CONCEICAO, ELIOENAI DHIONE EUZEBIO, ICARO SOUZA ROCHA, GLEUTON ESTEVES DA SILVA, ERICK DA SILVA MARTINS
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MOTIM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECUSA DE OBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA DE ADESÃO COLETIVA E DOLOSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pela Vara de Auditoria Militar de Vitória, que, acolhendo decisão do Conselho Permanente de Justiça Militar, desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma, e declarou extinta a punibilidade dos acusados em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O Ministério Público sustentou que os apelados, policiais militares vinculados ao 4º Batalhão da Polícia Militar, aderiram de forma coletiva e consciente ao movimento paredista ocorrido entre 3 e 25 de fevereiro de 2017, deixando de cumprir ordens superiores para retorno ao policiamento ostensivo, em afronta à hierarquia e à disciplina militares.

O recurso requereu a reforma da sentença para condenação dos apelados pelo crime de motim, na forma dos arts. 53 e 80 do Código Penal Militar, com aplicação das agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “g”, “j” e “l”, do mesmo diploma, ressalvada a manutenção da absolvição em relação aos acusados com afastamento médico regular.

A defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, ao argumento de ausência de prova individualizada da adesão dolosa de cada apelado ao movimento, bem como de inexistência de demonstração de participação em bloqueios, atos de incitação, impedimento de saída de viaturas ou reunião organizada contra ordem superior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta atribuída aos apelados configura o crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, ou se deve prevalecer a desclassificação para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma; (ii) saber se, mantida a desclassificação, subsiste a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 149, inciso I, do Código Penal Militar exige reunião de militares para agir contra ordem recebida de superior, recusar obediência ou negar cumprimento de dever imposto, de modo que a natureza coletiva do tipo penal não dispensa a prova individualizada da adesão consciente ao comportamento comum.

A existência de movimento paredista, a gravidade institucional dos acontecimentos e a repercussão social da paralisação policial militar não bastam, por si sós, para condenação penal por motim, pois o processo penal exige demonstração concreta da conduta típica de cada acusado.

A imputação formulada de modo genérico, fundada na ausência ao serviço, no descumprimento de ordens superiores e no contexto geral da paralisação, não comprova, em relação a cada apelado, atuação concertada, reunião efetiva ou vínculo subjetivo com grupo organizado para afrontar ordem superior.

A ausência individual ao serviço não autoriza presunção de adesão coletiva ao movimento, especialmente diante da existência de situações diversas, como afastamentos médicos, justificativas funcionais e faltas pontuais, que impedem tratamento homogêneo dos acusados.

A recusa de obediência, prevista no art. 163 do Código Penal Militar, ajusta-se ao descumprimento de ordem direta, sem necessidade de comprovação de reunião ou ajuste coletivo, razão pela qual se mantém a desclassificação promovida pelo juízo de origem.

Mantida a desclassificação para o delito de recusa de obediência, subsiste a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, tal como reconhecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença que desclassificou a imputação do crime de motim para o delito de recusa de obediência e declarou extinta a punibilidade dos acusados pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal Militar, arts. 53, 70, inciso II, alíneas “g”, “j” e “l”, 80, 149, inciso I, e 163.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pela Vara de Auditoria Militar de Vitória, que, acolhendo decisão do Conselho Permanente de Justiça Militar, desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no artigo 149, inciso I, do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no artigo 163 do mesmo diploma, e declarou extinta a punibilidade dos acusados em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em razões recursais, o Ministério Público sustenta que a conduta dos apelados não se limita à recusa de obediência, pois teria ocorrido adesão coletiva e consciente a movimento grevista proibido aos militares, com afronta direta à hierarquia e à disciplina.

Afirma que a paralisação comprometeu o policiamento ostensivo e que os acusados, cada qual em data, local e circunstância próprios, contribuíram para o esvaziamento da atividade policial.

Requer, por isso, a reforma da sentença para condenar os apelados pelo crime de motim, previsto no artigo 149, inciso I, do Código Penal Militar, na forma dos artigos 53 e 80 do mesmo diploma.

O Ministério Público requer, ainda, caso acolhida a pretensão condenatória, a aplicação das agravantes previstas no artigo 70, inciso II, alíneas “g”, “j” e “l”, do Código Penal Militar, sustentando que os fatos ocorreram com violação de dever inerente ao cargo, em contexto de calamidade social e mediante atuação que comprometeu serviço essencial de segurança pública.

Também ressalva a possibilidade de manutenção da absolvição apenas em relação aos réus que comprovaram afastamento médico regular.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial e pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal/Especial, por parecer subscrito pelos Procuradores de Justiça José Claudio Rodrigues Pimenta, Cleber Pontes da Silva, Almiro Gonçalves da Rocha, Altamir Mendes de Moraes, Marcia Jacobsen e Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, a fim de condenar os apelados pelo crime de motim.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036000-98.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO ESPINDOLA CASSEL, LEANDRO SILVA ELIAS, DALMIR GLEIDSON ROSSI, BRUNO LUIZ DE JESUS PEREIRA DA SILVA, CAIO GUMIERO DE OLIVEIRA, MISAEL DE SOUZA ALBERTINO, IGOR AFONSO DA SILVA, FERNANDO JANUARIO CRISTO, RAFAEL BOLSONI SONEGUETTI, MARCOS ISRAEL FERREIRA DA SILVA, ALAN TORRES PINTO, MELQUISEDEQUE DOS SANTOS, RAFAEL BRANDORFI DE AMORIM, ANDRE LUIZ COSTA GONCALVES, LEONARDO VINICIUS DE OLIVEIRA, RAFAEL NASCIMENTO DA CONCEICAO, ELIOENAI DHIONE EUZEBIO, ICARO SOUZA ROCHA, GLEUTON ESTEVES DA SILVA, ERICK DA SILVA MARTINS
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pela Vara de Auditoria Militar de Vitória, que, acolhendo decisão do Conselho Permanente de Justiça Militar, desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no artigo 149, inciso I, do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no artigo 163 do mesmo diploma, e declarou extinta a punibilidade dos acusados em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Os apelados são Bruno Espíndola Cassel, Leandro Silva Elias, Dalmir Gleidson Rossi, Bruno Luiz de Jesus Pereira da Silva, Caio Gumiero de Oliveira, Misael de Souza Albertino, Igor Afonso da Silva, Fernando Januário Cristo, Rafael Bolsoni Soneguetti, Marcos Israel Ferreira da Silva, Alan Torres Pinto, Melquisedeque dos Santos, Rafael Brandorfi de Amorim, André Luiz Costa Gonçalves, Leonardo Vinícius de Oliveira, Rafael Nascimento da Conceição, Elioenai Dhione Euzébio, Ícaro Souza Rocha, Gleuton Esteves da Silva e Erick da Silva Martins.

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em definir se a conduta atribuída aos apelados configura o crime de motim, previsto no artigo 149, inciso I, do Código Penal Militar, ou se deve prevalecer a desclassificação para o delito de recusa de obediência, previsto no artigo 163 do mesmo diploma, com consequente manutenção da extinção da punibilidade pela prescrição.

O Ministério Público sustenta que os apelados, policiais militares vinculados ao 4º Batalhão da Polícia Militar, aderiram ao movimento paredista ocorrido entre 03 e 25 de fevereiro de 2017, deixando de cumprir ordens superiores para retorno ao policiamento ostensivo.

Afirma que a conduta teve natureza coletiva, consciente e incompatível com a disciplina militar, razão pela qual requer a condenação pelo crime de motim, com aplicação das agravantes do artigo 70, inciso II, alíneas “g”, “j” e “l”, do Código Penal Militar.

A defesa, por sua vez, requer a manutenção da sentença.

Argumenta que não há prova individualizada da adesão dolosa de cada apelado ao movimento, nem demonstração de participação em bloqueios, atos de incitação, impedimento de saída de viaturas ou reunião organizada contra ordem superior.

Sustenta que o recurso ministerial se apoia em imputação genérica, fundada no contexto geral da paralisação, e que eventual ausência ao serviço, quando não justificada por atestado médico ou motivo funcional, poderia caracterizar, no máximo, recusa de obediência.

A sentença recorrida acolheu a deliberação do Conselho Permanente de Justiça Militar, desclassificou a imputação do artigo 149 do Código Penal Militar para o artigo 163 do mesmo diploma e, na sequência, declarou extinta a punibilidade dos acusados pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

A prova dos autos demonstra, sem dúvida, a gravidade institucional dos acontecimentos ocorridos em fevereiro de 2017.

Houve paralisação relevante da atividade policial militar, bloqueio de unidades por familiares de policiais, restrição à saída de viaturas e expedição de ordem do Comando-Geral da PMES para imediata retomada do policiamento ostensivo, inclusive a pé, caso inviável o deslocamento por viaturas.

Entretanto, a existência do movimento paredista e a repercussão social dos fatos não bastam, por si sós, para condenação penal por motim. O processo penal exige demonstração concreta da conduta de cada acusado. Não se admite responsabilização por pertencimento funcional, por presunção de adesão ou por simples inserção do militar no contexto coletivo da crise.

O artigo 149 do Código Penal Militar não pune mera ausência ao serviço. Também não se satisfaz com descumprimento isolado de ordem. O tipo penal exige reunião de militares para agir contra ordem recebida de superior, recusar obediência ou negar cumprimento de dever imposto. Trata-se de delito de feição coletiva, mas a coletividade do tipo não elimina a necessidade de prova individual da adesão consciente ao comportamento comum.

Esse ponto é decisivo.

A acusação descreve condutas praticadas “cada qual ao seu modo, em local, dia e horário diferentes”, vinculando os apelados ao movimento grevista pela ausência ao policiamento e pelo descumprimento das ordens emanadas da cadeia de comando.

Tal formulação revela dificuldade probatória para identificar, em relação a cada acusado, atuação concertada, reunião efetiva ou vínculo subjetivo com grupo organizado para afrontar ordem superior.

A sentença, nesse contexto, não negou a existência de descumprimento funcional. O que fez foi distinguir, com acerto, a conduta de recusa de obediência da conduta mais grave de motim.

A diferença não é meramente nominal. O motim reclama prova de atuação coletiva juridicamente qualificada. A recusa de obediência, por sua vez, ajusta-se ao descumprimento de ordem direta, sem necessidade de comprovação de reunião ou ajuste coletivo.

O Ministério Público insiste que a paralisação foi coletiva e que todos os militares ausentes contribuíram para o resultado. Todavia, a prova penal não pode operar por agregação estatística. A adesão coletiva ao movimento não se presume da ausência individual ao serviço. Menos ainda quando a própria defesa aponta situações de atestados médicos, justificativas funcionais e faltas pontuais, circunstâncias que impedem conclusão uniforme para todos os apelados.

Também não há, nos elementos destacados, indicação segura de que todos os apelados tenham bloqueado quartéis, impedido a saída de viaturas, coagido colegas, organizado familiares, incitado a tropa ou permanecido reunidos com finalidade de insurgência contra ordem superior.

A denúncia e as razões recursais mencionam registros audiovisuais e comunicações administrativas, mas a imputação específica em relação aos apelados permanece apoiada, essencialmente, na ausência ao serviço e no contexto geral da paralisação.

Essa insuficiência é incompatível com juízo condenatório pelo artigo 149 do Código Penal Militar.

O pedido defensivo de manutenção da sentença, portanto, merece acolhimento.

A tese de ausência de individualização da conduta procede no ponto necessário ao afastamento do motim. O mesmo ocorre com a alegação de que eventual descumprimento de ordem superior se amolda, quando muito, ao delito de recusa de obediência. Foi exatamente essa a conclusão adotada pelo juízo de origem, em deliberação própria da Justiça Militar, após exame da prova produzida.

Quanto aos afastamentos médicos e justificativas funcionais, tais elementos reforçam a impossibilidade de tratamento homogêneo dos apelados.

A acusação requereu, subsidiariamente, que se mantivesse absolvição apenas quanto aos réus com afastamento médico regular. Contudo, a questão antecedente impede a condenação de todos pelo crime de motim: não se demonstrou, de modo individualizado, a adesão dolosa e coletiva exigida pelo tipo penal mais grave.

Não há espaço, em processo penal, para condenação fundada na gravidade abstrata do episódio ou na repercussão social dos fatos.

A crise de segurança pública é dado histórico relevante, mas não substitui prova de autoria e tipicidade. O direito penal militar tutela a hierarquia e a disciplina, mas também se submete ao devido processo legal, à presunção de inocência e à necessidade de demonstração segura da conduta típica.

Assim, mantida a desclassificação para o artigo 163 do Código Penal Militar, subsiste a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, tal como reconhecido na sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)